Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-71.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
11/04/2022
Número: 0600289-71.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 09/08/2021
Processo referência: 0600289-71.2020.6.16.0051
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600289-
71.2020.6.16.0051 que, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou
as contas apresentadas pela Candidata supra nominada, relativas ao pleito municipal de 2.020.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lilian do
Rocio Amaral Bentes Gnatta, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, no município de Morretes/PR, desaprovadas em razão de gastos de campanha não
comprovados com Facebook, no total de R$ 2.700,00, posto que fora emitida NF no valor de R$
797,79 e R$ 1.200,00 que tem como fonte o FEFC, sendo que a sobra não fora restituída ao partido,
nos termos do art. 53, II, "b" da Resolução TSE 23607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES
GNATTA VEREADOR (RECORRENTE)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA
(RECORRENTE)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42941
710
09/04/2022 10:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.609

RECURSO ELEITORAL 0600289-71.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA VEREADOR
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA - OAB/PR0096862
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA - OAB/PR0096862
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS SIMPLIFICADA. GASTOS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO NO FACEBOOK NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA. ART. 35, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ausência, ainda que parcial, de documentação idônea à comprovação de
gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC configura irregularidade grave, apta a
Num. 42941710 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

ensejar a desaprovação das contas.

2. Nos termos do art. 35, §2º, da Resolução TSE 23.607, os valores
previamente pagos ao Facebook, cuja efetiva utilização não restar
comprovada, serão tidos como sobras de campanha, devendo ser recolhidos
ao partido político ou ao Tesouro Nacional, conforme a origem dos recursos
empregados.

3. Representando a irregularidade remanescente 22,37% do total de recursos
movimentados durante a campanha, e sendo ela qualitativamente grave,
impossível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

4. Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos recursos
tidos como sobras de campanha, impossível a imposição da obrigação de
ofício, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA referentes às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereadora, pelo PSB, no Município de
Morretes/PR, e foi eleita suplente, com 93 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 8.500,00 (oito mil e
quinhentos reais), em sua totalidade relativos a recursos financeiros, destes sendo R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) oriundos de doações de pessoas físicas e R$
6.000,00 (seis mil reais) referentes a recursos de partido político provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, conforme Extrato de Prestação de
Contas Final Retificadora (ID 40937016).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a ausência de comprovação dos gastos de campanha
referentes a impulsionamento junto ao Facebook, destes sendo R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) pagos com outros recursos e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
adimplidos com recursos do FEFC; b) a não demonstração do recolhimento de sobras de
campanha no importe de R$ 1.902,21 (mil, novecentos e dois reais e vinte e um
Num. 42941710 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

centavos), referente à diferença entre o valor pago ao Facebook e o constante na nota
fiscal emitida pela rede social (ID 40938916).

O Juízo da 051ª Zona Eleitoral de Morretes/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos apontamentos acima (ID 40939616).

A recorrente interpôs o presente recurso (ID 40939966), alegando, em
síntese, que: a) o valor total pago ao Facebook foi dividido em duas notas fiscais, de sorte
que uma delas ainda não foi emitida; b) as notas fiscais são emitidas pelo Facebook à
medida em que os serviços são executados; c) as despesas com o Facebook foram
devidamente comprovadas, vez que os comprovantes juntados são compatíveis com as
informações declaradas e constantes nos extratos; d) a alegada irregularidade representa
apenas 3,17% (três vírgula dezessete por cento) do total de gastos da campanha; e) em
se tratando de quantia irrisória, devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade à hipótese dos autos; f) a falha apontada não prejudicou a fiscalização
das contas prestadas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim
de aprovar as contas da candidata, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que as irregularidades
apontadas comprometem a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas (ID
42597066).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Eleitoral.

A sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão de
irregularidades remanescentes, apontadas no parecer conclusivo, quanto a: a) ausência
de comprovação dos gastos de campanha referentes a impulsionamento junto ao
Facebook; b) não demonstração do recolhimento de sobras de campanha no importe de
R$ 1.902,21 (mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos), referente à diferença
entre o valor pago ao Facebook e o constante na nota fiscal emitida pela rede social.

Em suas razões, a recorrente argumenta que o fornecedor só teria emitido
uma nota fiscal (nº 24486664), no importe de R$ 797,79, estando pendente a emissão de
documento como o montante restante, de R$ 1.902,21. Frisa, que as despesas com o
Facebook foram devidamente comprovadas, vez que os comprovantes juntados são
compatíveis com as informações declaradas e constantes nos extratos. Defende que,
ainda que considerada a existência de irregularidade, envolve quantia irrisória, devendo
ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade à hipótese dos autos.

A argumentação da recorrente não comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 64, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/19 “na hipótese
de utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo SPCE, na
forma do caput, a prestadora ou o prestador de contas deverá apresentar os respectivos
Num. 42941710 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

comprovantes dos recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta
Resolução”.

Na espécie, a ausência de documentos que comprovem os gastos realizados,
e a consequente insuficiência de dados para averiguar se a regularidade das despesas
pagas com recursos do FEFC, foi anotada no parecer conclusivo (ID 40938916):

Os gastos de campanha não estão devidamente comprovados, especialmente em relação
aos valores dispendidos para impulsionamento junto a rede social FACEBOOK, onde deve
ser observado o que dispõe o art. 35, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a saber:

Valor pago ao Facebook: R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), sendo:

R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), pagos em 16/11/2020 da fonte OUTROS
RECURSOS e

R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), pagos em 13/11/2020 da fonte FEFC.

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais enuncia o art. 60 do mesmo
diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso concreto, embora a prestadora tenha declarado despesa com o
Facebook, para impulsionamento de conteúdos referentes à campanha, no importe de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais), juntou apenas uma nota fiscal, no importe de R$
797,79 (setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), inexistindo
qualquer mínimo indicio que evidencie, ainda que remotamente, a existência de uma
segunda nota fiscal ou a utilização do total indicado.

Como bem pontuado no parecer conclusivo:

O FACEBOOK emitiu a Nota Fiscal nº 24486664 em 03/12/2020 no valor de R$ 797,79
(Setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), em anexo.
Num. 42941710 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

Entende-se que a diferença entre os valores pagos ao FACEBOOK e aquele efetivamente
utilizado caracteriza-se como SOBRA DE CAMPANHA, visto que o valo não utilizado, via de
regra é devolvido pelo FACEBOOK.

Tal entendimento está respaldado em consulta a biblioteca do FACEBOOK, onde em prol
da transparência aquela rede social divulga os gastos e o contratante de anúncio e
impulsionamento.

Em anexo ao presente parecer está o print da página da candidata onde é apresentado o
total gasto pela página, apresentando o valor de R$ 798,00 (Setecentos e noventa e oito
reais) no período de 04/08/2020 a 17/05/2021. O documento (Id. nº 85909944) intitulado
Nota Explicativa emitido pelo profissional de contabilidade responsável pela prestação de
contas informa que está pendente a nota fiscal da diferença entre o valor pago e o faturado.

Tal explicação é totalmente descabida, querendo fazer crer que após 6 (seis) meses da
eleição o fornecedor FACEBOOK não conseguiu apurar o valor total efetivamente gasto ou
ainda que está incorreto o valor apontado na própria página do FACEBOOK anexada.

Destaca-se ainda que o valor total da sobra monta em R$ 1.902,21 (Hum mil, novecentos e
dois reais e vinte e um centavos), sendo: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) da fonte
FEFC e R$ 702,21 (Setecentos e dois reais e vinte e um centavos) da fonte OUTROS
RECURSOS.

Vale frisar que a mera juntada de comprovantes de pagamento ao Facebook,
junto com a petição recursal, ademais de ser inadmissível, pois operada a preclusão, não
é suficiente para comprovar a real e a total destinação da quantia empregada.

Desse modo, considerando a documentação juntada, é possível concluir que
a despesa realizada não foi satisfatoriamente demonstrada, em consonância com as
disposições legais, haja vista a ausência de documentação hábil a comprovar que a
totalidade do montante foi efetivamente destinado à prestação indicada, motivo pelo qual
deve ser tido por irregular. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEBIMENTO
DE RECEITAS DE FONTES VEDADAS E DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. FACEBOOK. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO MAS NÃO DO USO. NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA. DOAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REALIZADAS POR MEIO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. OMISSÃO DE RECEITAS

E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.

(...)

3. É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos impulsionamentos de
conteúdo que promove, mas que emite as notas fiscais somente uma vez ao mês, com os
serviços efetivamente prestados. Para comprovar adequadamente a destinação dos
recursos empregados nesse serviço, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou
outro documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído
Num. 42941710 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que
eventual saldo não utilizado em prol da campanha deve ser recolhido ao partido, se os
recursos empregados forem oriundos da conta de Doações para Campanha ou de Fundo
Partidário, ou ao Tesouro Nacional, se originários do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.

4. Não tendo sido comprovado adequadamente o efetivo uso de recursos oriundos do
Fundo Partidário, os valores correspondentes devem ser tratados como sobras financeiras
de campanha, ficando o candidato obrigado ao seu recolhimento em favor da agremiação, a
ser depositado na conta bancária específica, com comprovação nos autos. Irregularidade
que representa 9,1% do total de despesas comprovadas, não admitindo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(Prestação de Contas nº 06026196820186160000, Relator Jean Carlo Leeck, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento
que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook,
não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que eventual saldo não
utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra financeira, o qual deve ser
recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos empregados eram oriundos do
Fundo Partidário.

(...)

(Prestação de Contas nº 06003519320206160154, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data
10/08/2021)

De igual modo, observa-se que a recorrente deixou de cumprir o comando do
§2º do art. 35 da normativa supracitada, que prevê a necessidade de devolução dos
valores eventualmente não utilizados para impulsionamento de campanha, como sobras
de campanha, ao Tesouro Nacional ou ao partido político, subsistindo, também por esse
prisma, a irregularidade.

A recorrente pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas, sustentando que o
valor absoluto da despesa é ínfimo.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas irregularidade no valor de R$
1.902,21 (mil, novecentos e dois reais e vinte e um centavos), correspondente a
22,37% do total de recursos movimentados pela prestadora durante a campanha (R$
8.500,00), o que extrapola os dois critérios objetivos fixados pelo TSE, no julgamento do
RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP, para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade (R$ 1.064,10 e 10%, respectivamente).
Num. 42941710 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

Ademais, há de se ponderar que se trata de irregularidade grave, em que
significativa parcela se trata de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Por tais razões, resta comprometida a confiabilidade e a transparência das
contas, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Por fim, considerando que os valores cuja aplicação não se logrou comprovar
devam ser tratados como sobras de campanha, seria o caso de determinar a devolução
do valor ao Tesouro Nacional e ao Partido Político, nos termos do artigo 35, §2º da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites xados nesta Resolução (Lei
nº 9.504 /1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual
sua imputação nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não
é admitido por este Tribunal:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO PROVIDO.

1. A importância da irregularidade referente à omissão de despesa, correspondente a 8,3%
do total de recursos, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Não havendo na sentença a determinação de recolhimento dos recursos utilizados
de forma irregular, esta egrégia Corte, por maioria, entendeu não ser possível a
determinação de devolução de ofício dos valores, eis que representaria violação ao
Num. 42941710 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783

princípio da non reformatio in pejus.

4. Recurso provido para aprovar as contas com ressalvas.

(Prestação de Contas nº 06007687820206160111, Relatora Desa. Cláudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/12/2021)

Em conclusão, diante da gravidade das irregularidades remanescentes, a
manutenção da sentença de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha da
recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a desaprovação das contas.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600289-71.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 LILIAN
DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA VEREADOR, LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES
GNATTA - Advogados do(s) RECORRENTE(S): DELCIO VALENTINO ROBASSA - PR0096862,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281-
A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO -
PR36343-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.04.2022.

Num. 42941710 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/04/2022 10:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040910070521200000041914783
Número do documento: 22040910070521200000041914783